Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718656-68.2023.8.07.0007 APELANTE: CREUZA DUARTE DE OLIVEIRA MIRANDA APELADO: GLA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A DESPACHO À Secretaria, para cadastrar na autuação do Pje o agravo interno. Após, aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora